Tribunal: STF
Processo: RE 1401862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIÃO em face da decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário de AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA para julgar procedente o pedido inicial, anulando o exame psicológico realizado e confirmando a participação do autor no Estágio à Graduação de Sargento, ao argumento de que o acórdão recorrido teria divergido da jurisprudência do STF firmada no julgamento do Tema 338 da Repercussão Geral, tendo em vista não ser suficiente a previsão do exame psicotécnico apenas em Portaria.



    No Agravo, a UNIÃO ressalta que a decisão agravada deve ser reformada, pois considerou inexistente lei em sentido formal que estabeleça a exigência de exame psicotécnico nos concursos de ingresso nas forças armadas, no entanto, “há lei federal que prevê o referido exame para ingresso nas forças armadas, consoante fundamentação da decisão proferida na origem, especificamente a Lei nº 4.375/64 (Lei do Serviço Militar) por meio do seu art. 13, alínea “c”” (fl. 5, Doc. 342).



    Aduz, ainda, que houve apenas um mero erro material em trocar a ordem dos dois últimos números da lei que estabelece a exigência de exame psicotécnico para ingresso nas forças armadas. Onde se lê “art. 13, "c", da Lei nº 4.357/1964”, na verdade a decisão se referiu ao art. 13, “c”, da Lei nº 4.375/64 (fl. 5, Doc. 342).



    Ao final, requer o reconhecimento de erro material na indicação da Lei que prevê a exigência do exame psicotécnico, bem como a reconsideração da decisão anterior para negar provimento ao Recurso Extraordinário de AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA em razão de ausência de contrariedade ao Tema 338/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão à Agravante.



    Efetivamente, o Tribunal a quo, em juízo de adequação ao Tema 338 da Repercussão Geral, entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o precedente paradigma. Veja-se os fundamentos do julgado (Vol. 304, fl. 2):



    “Cinge-se a controvérsia em verificar eventual divergência entre o acórdão recorrido com o julgamento definitivo do Tema nº 338. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 758533 QO-RG / MG - MINAS GERAIS, decidiu que a “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.” 



    No caso dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora relata que se inscreveu no Concurso Público para a admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, tendo sido aprovado em todas as fases do certame, exceto no exame de aptidão psicológica. 



    O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento que a avaliação psicológica para ingresso em carreira das Forças Armadas está prevista na legislação militar, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal e que as regras especificas para os exames as quais se submeteu o autor estão previstas em Portaria do Ministério da Aeronáutica. 



    Em face desta sentença foi interposta apelação, de relatoria do Des. Fed. Fernando Marques, que negou seguimento à apelação, sendo um dos fundamentos que “(...) a Portaria nº 123/DE2, de 17 de julho de 2003, que aprova as instruções para o Concurso Público para a admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma “B” (IEC-EAGS “B”) prevê o exame de Aptidão Psicológica. Certo é, também, que inexiste no mundo jurídico lei que repute tal exame como ilegal”.



    [...]



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 338, verifica-se que o acordão proferido não possui divergência com o entendimento da Suprema Corte. 



    Um dos fundamentos para o julgamento improcedente do pedido é que o art. 37, inciso II da Constituição Federal e/ou o art. 13, "c", da Lei nº 4.357/1964 traz previsões para a realização do exame psicotécnico nos concursos públicos militares e o referido exame estava expressamente previsto no edital do certame, tendo sido utilizado critérios objetivos para a aferição da aptidão psicológica do candidato”. (grifo nosso)



    A respeito do trecho destacado acima, a decisão agravada consignou que a Lei 4.357/1964, citada pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 338/RG, refere-se à “emissão de Obrigações do Tesouro Nacional”, matéria totalmente estranha aos presentes autos.



    Não obstante o referido trecho do Tribunal de origem faça referência à Lei 4.357/1964, o dispositivo legal correspondente seria a Lei 4.375/1964, veja-se:



    “Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964



    Lei do Serviço Militar



    […]



    TÍTULO III



    Do Recrutamento para o Serviço Militar



    [...]



    CAPÍTULO II



    Da Seleção



    Art 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:



    a) físico;



    b) cultural;



    c) psicológico;



    d) moral.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 758.533 QO-RG, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 338), fixou tese no sentido de que A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Verifica-se, portanto, que diferentemente do disposto na decisão ora agravada, há previsão legal (Lei 4.375/1964) e infralegal (Portaria e Edital) de exigência de avaliação psicotécnica para o ingresso no cargo postulado pela parte autora. Assim, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO ANTERIOR E NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente